Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-37.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001813-37.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ALVES RIBEIRO FILHO - CPF: 815.416.601-10 (APELANTE), ROSEANE BATISTA GONCALVES (VÍTIMA), JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA (ASSISTENTE), NERI SANTANA DE SOUZA FILHO (ASSISTENTE), ANA PAULA BATISTA GONCALVES - CPF: 078.458.111-81 (ASSISTENTE), MARIVANIA BATISTA GONCALVES - CPF: 058.295.401-00 (ASSISTENTE), ROSIANE BATISTA GONCALVES - CPF: 716.471.721-44 (VÍTIMA), NERI SANTANA DE SOUZA FILHO - CPF: 042.610.801-92 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 050.291.781-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, além do pagamento de 10 dias-multa. A Defesa alega nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar se houve nulidade na citação por edital do apelante, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios para sua localização; e

(ii) determinar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida, uma vez que o oficial de justiça diligenciou no endereço fornecido pelo réu e, não logrando êxito em encontrá-lo, realizou consultas com moradores locais que afirmaram desconhecer o apelante. Frustrada a citação pessoal, a citação por edital foi corretamente realizada, conforme art. 351 do CPP.

4. Não se pode imputar ao Judiciário o dever de realizar diligências infindáveis para localizar o réu, sobretudo considerando que o apelante não atualizou seu endereço, descumprindo o compromisso firmado quando foi beneficiado com a liberdade provisória, conforme previsto no art. 367 do CPP.

5. Mesmo que houvesse irregularidade na citação por edital, tal nulidade estaria sanada pela citação pessoal do réu, ocorrida em 11/04/2022, nos termos do art. 570 do CPP.

6. Quanto à prescrição, não houve o transcurso do prazo prescricional de 04 anos entre os marcos interruptivos, conforme art. 109, V, do CP, considerando a suspensão do processo entre 25/09/2018 e 11/04/2022, conforme art. 366 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é válida quando frustradas tentativas de citação pessoal e o réu não atualiza seu endereço, sendo vedado arguir nulidade a que o próprio réu deu causa.

2. A nulidade da citação por edital é sanada pela posterior citação pessoal, desde que o réu exerça plenamente seu direito de defesa.

3. O curso do prazo prescricional é suspenso nos termos do art. 366 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 351, 366, 367, 570, 565; CP, art. 109, V; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 260.515/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/9/2016; STF, HC 94335/MS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 16/4/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o
condenou
pela prática do delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
(
vide
ID. 208767245).

Em suas razões recursais de ID. 208767263,
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pugna pela
nulidade da citação editalícia
, argumentando que não teriam sido esgotados todos os meios necessários à localização do ora Apelante antes de se proceder à citação por edital. Como consequência, requer o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento
da apelação (ID. 208767267). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 211526185, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleito de nulidade da citação por edital. Alegação de que não foram esgotados todos os meios para localização do réu. Descabimento. Ausência de desídia Estatal. Superveniente de citação pessoal. Eventual nulidade sanada. Inteligência do artigo 570 do CPP. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática, a priori, dos delitos previstos no
art. 12 da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 28 da Lei n. 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP)
,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“
Fato 01 (artigo 12 da Lei n° 10.826/03)

Consta nos autos que, no dia 29 de dezembro de 2017, por volta de 18h0Omin, na Rua dos Professores, n°301, Bairro Marajoara, no município de Cáceres/MT,
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía sob sua guarda arma de

fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Fato 02 (artigo 28 da Lei n°11.343106)

Consta nos autos que, no dia 29 de dezembro de 2017, por volta de 18h0Omin, na Rua dos Professores, n°301, Bairro Marajoara, no município de Cáceres/MT,
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardou para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Síntese Fática

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, policiais militares receberam a informação de que o acusado
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
possuía, ilicitamente, em sua residência, uma arma de fogo. Diante disso, uma guarnição deslocou-se até a residência do acusado, local onde, após a realização de buscas nos cômodos da residência, foi encontrada uma arma de fogo calibre 32 de n° 381467, com duas munições, bem como uma porção de maconha com massa bruta aproximada de 0,99 g (noventa e nove

gramas), conforme laudo de f1.35.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao acusado e o conduziram ao DISC de Cáceres para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.”
(
Cf
. 208768188 - Pág. 6/7)

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente, em parte, o pedido contido na denúncia
, para reconhecer
apenas
a ocorrência do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passo ao direto enfrentamento do pedido recursal, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais
exclusivamente
quanto à aventada
nulidade da citação por edital
, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu.

Sem delongas, após acurada análise dos autos, constato que
o pleito recursal não merece prosperar
, dado que tal argumentação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Como se sabe, a disciplina que rege
as nulidades no processo penal tem por objetivo assegurar a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado
. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

O dever de vigilância quanto à regularidade formal do processo assegura não apenas a imparcialidade do órgão julgador, como também o respeito à paridade de armas entre defesa e acusação.

Por outro lado,
a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte,
sob pena de se prestigiar apenas a forma
, em detrimento do conteúdo do ato
.

Nesse sentido, cito lição doutrinária de Ada Pellegrini Grinover:

“
Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: pas de nullité sans grief.”
(GRINOVER, Ada P.
et. al
. As nulidades no processo penal. 11a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 25).

Compulsando o caderno processual, denoto que, antes da determinação da
citação editalícia em 15/08/2018
, foram envidados esforços concretos para localizar o acusado no endereço por ele fornecido, sendo que o meirinho, conforme certidão acostada ao ID. 208768189 (Pág. 28), diligenciou no local indicado e, não logrando êxito em encontrar o número da residência, buscou informações com moradores da região, os quais afirmaram desconhecer
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
.

É imperioso salientar que o art. 351 do Código de Processo Penal preconiza que "
a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado
".

In casu
, frustrada a tentativa de citação pessoal no endereço conhecido, e não havendo qualquer outro indício do paradeiro do acusado, não se pode imputar ao Poder Judiciário o ônus de realizar buscas aleatórias e infindáveis.

Não é demais consignar que o entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se dessume dos julgados abaixo ementados:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CITAÇÃO. EDITAL. VALIDADE. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO. EDITAL. POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital.
2. Não há nulidade na intimação da decisão de pronúncia por edital, mormente porque, após a prisão, o réu foi intimado pessoalmente do decisum e, só depois, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 3. Diante da validade dos atos processuais, não há que falar em extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva, pois não se verifica lapso superior a 20 anos entre os marcos interruptivos - data do fato, em 23/2/1991; recebimento da denúncia, em 21/10/1992; decisão de pronúncia, em 20/11/1995, e sentença penal condenatória, em 6/12/2012. 4. Habeas corpus não conhecido
.” (STJ. HC 260.515/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/9/2016; g. n.).

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA. ANTERIOR FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
. PECHA. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
3. Na hipótese, inexiste nulidade da citação por edital, eis que o paciente foi devidamente procurado no endereço constante dos autos, estribado em informes de seus próprios familiares, esgotando-se, ao final, os meios para sua localização.
4. Habeas corpus não conhecido.
” (STJ. HC 231.014/RN, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/8/2014; g. n.).

No mesmo sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENUNCIADO FORAGIDO.
CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. DECRETO DE PRISÃO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A citação por edital (ou citação ficta) constitui modalidade excepcional de chamamento do réu a Juízo. A publicação pressupõe a impossibilidade de citação pessoa do acusado. 2. No caso, a citação editalícia decorreu da constatação de que, durante as investigações policiais, o paciente fugiu do distrito da culpa.
Fuga, essa, que embasou posterior ordem de prisão, ainda hoje não cumprida, ante a não-localização do paciente. 3. Ordem denegada.”
(STF. HC 94335/MS. Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma. DJe 16/4/2009; g. n.)

“
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA
.
1. A determinação da citação por edital decorreu do fato de estar o paciente em local incerto e não sabido, desde a fase de inquérito. 2. Realizadas todas as diligências para tentar localizar o paciente, e não havendo êxito, é válida a citação por edital.
3. Ordem denegada.
” (STF. HC n.º 105.169/PE, Rel. Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, Dje 6/6/2011; g. n.).

Ademais,
é mister ressaltar que,
por ocasião da audiência de custódia realizada em 31 de dezembro de 2017
, o Apelante, ao ser beneficiado com a liberdade provisória, assumiu expressamente o compromisso de comunicar ao Juízo qualquer mudança de endereço
(
vide
ID. 208768189 - Págs. 20/23).

Tal obrigação, de natureza processual, encontra-se insculpida no art. 367 do Código de Processo Penal, que dispõe:

"O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

Destarte,
ao descumprir o dever de manter seu endereço atualizado nos autos,
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
deu causa à situação que ora pretende arguir como nulidade
.

Incide, portanto, a vedação contida no art. 565 do CPP "
Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
".

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a chamada "
nulidade de algibeira
", que ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao agente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese
. 3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial.
4. Registro, ainda, que "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção'
( HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)'. ( HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso. 5 . Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 746715 SE 2022/0168517-1. Relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma. Data de Julgamento: 22/05/2023, Data de Publicação: DJe 26/05/2023; g. n.)

Não obstante, ainda que se cogitasse algum vício na citação por edital -
o que se admite apenas ad argumentandum tantum
-,
tal mácula restaria sanada pela posterior citação pessoal do acusado EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
; o que, consoante certidão exarada ao ID. 208768191, em 11 de abril de 2022,
quando EDSON compareceu espontaneamente à secretaria do juízo processante
, onde foi devidamente citado.

A partir desse momento,
retomou-se o curso normal do processo com a presença do acusado, que passou a exercer plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório
.

Nessa trilha, o art. 570 do CPP é categórico ao estabelecer que "
a falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la
".

Destaco, por oportuno, que
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
não só foi citado pessoalmente, como também
apresentou resposta à acusação
(
Cf
. ID. 208768196)
e
participou ativamente da instrução processual
, sendo interrogado em Juízo
;
oportunidade em que, inclusive, o

Recorrente confessou a prática delitiva
, corroborando os demais elementos probatórios colhidos durante a persecução penal.

Diante desse cenário,
não há que se falar em nulidade processual, muito menos em prejuízo à defesa de EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
.

Como cediço, o sistema processual penal pátrio adota o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
".

No caso
sub examine
, a
Defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da citação editalícia,
limitando-se a arguir nulidade de forma genérica e abstrata
. Ao revés,
o que se verifica é que EDSON ALVES RIBEIRO FILHO
exerceu plenamente seu direito de defesa
, participando de todos os atos processuais subsequentes à sua citação pessoal
.

Por derradeiro,
cumpre afastar a alegação de prescrição suscitada pela Defesa,
eis que, considerando que a
denúncia foi recebida em 21/05/2018
(
vide
ID. 208768189 - Pág. 25) e que o prazo prescricional ficou suspenso do período de
25/09/2018
(data da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional – ID. 208768189 - Págs. 36/37) a
11/04/2022
(data da citação pessoal do Apelante – ID. 208768191), oportunidade em que o prazo prescricional voltou a correr até a data da prolação da sentença condenatória em
19/01/2024
(ID. 208767245), transcorrendo
02 anos, 01 mês e 12 dias
, ou seja, não operou a prescrição como prevê o art. 109, inciso V, do Código Penal, para a pena
in concreto
fixada na sentença (01 ano de detenção).

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
EDSON ALVES RIBEIRO FILHO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024